Tribunal: TJBA
Processo: 8070564-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070564-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CYRLA MIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCELO DE ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADO: CECI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO AMARAL VILLARPANDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO
MANTIDO. VOTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel, fixando prazo para desocupação voluntária da ré, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão que determinou a desocupação do imóvel, diante da anterioridade de ação de usucapião proposta pela agravante.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a existência de ação de usucapião anterior à ação de imissão de posse, há relação de prejudicialidade entre ambas, recomendando-se a suspensão desta até o julgamento daquela.
4. Presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC: plausibilidade do direito e risco de dano grave e irreparável.
5. Inexiste má-fé ou ausência de mandato. A parte agravante agiu no exercício regular do direito de defesa.
6. Jurisprudência corrobora a suspensão de ações possessórias quando pendente ação de usucapião ajuizada anteriormente, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido, para manter a decisão que concedeu o efeito suspensivo. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Havendo anterioridade de ação de usucapião, deve ser concedido efeito suspensivo à decisão que determinou a desocupação do imóvel em ação de imissão de posse, em razão da prejudicialidade entre as ações e do risco de perecimento de direito da parte agravante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, 286, 313, V, “a”, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0002427-62.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto A. de O. Pinto; TJ-SP, AI 2119395-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos A. de Salles.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070564-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CYRLA MIRA BARBOSA e como apelada CECI ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR